Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE COISA JULGADA. PERÍODO DE CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL. SUB-ROGAÇÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, que julgou os pedidos iniciais procedentes para reconhecer a sub-rogação de bem particular e afastar da partilha os direitos sobre o imóvel rural e improcedentes os pedidos reconvencionais. 1.1. O apelante requer a cassação e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista a dispensa da prova testemunhal. No mérito alega, em suma, que, ainda que o imóvel rural não seja tomado como patrimônio exclusivo do apelante, no mínimo há de ser partilhado como bem comum do casal, uma vez que a quitação do veículo GM/Corsa se constitui em obrigação onerosa assumida conjuntamente pelo casal, assim como a aquisição do imóvel rural, adquirido também de forma onerosa por ambos, cujo pagamento somente foi integralizado a partir do financiamento assumido pela genitora do apelante, atraindo a aplicação da jurisprudência deste TJDFT.

2. Preliminar de cerceamento de defesa. O juízo de primeiro grau considerou que a oitiva das testemunhas no caso era dispensável, “inclusive por haver provas documentais e apoio em depoimentos das partes sobre a aquisição do imóvel na constância da sociedade conjugal”. 2.1. Conforme disposto na sentença, oitiva das testemunhas é imprestável para esclarecer os fatos relativos à sub-rogação sobre bens particulares, já que tal afirmação deveria se fundamentar em provas documentais para corroborar a sub-rogação dos bens particulares no imóvel. 2.2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2.4. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

3. Preliminar de ofício de coisa julgada quanto ao período de constância da união estável. Foi homologado pelo juízo de primeiro grau acordo que resolveu parcialmente o mérito relativo ao período de constância da união estável “entre dezembro de 2005 até novembro de 2011”. 3.1. Dessa forma, não cabe agora ao apelante impugnar a transação efetuada sob qualquer argumento, nem mesmo venire contra factum proprium, visto que o acordo homologado resolveu parcialmente o mérito do processo constando expressamente a fundamentação “no art. 356 c/c art. 487, inciso III, alínea b, do CPC”. 3.2. Assim, caberia ao apelante interpor o recurso de agravo de instrumento conforme art. 356, §5o, CPC, portanto a sua inércia implicou no trânsito em julgado da referida sentença parcial de mérito. 3.3. Nesse sentido, “(...) 3.1. As questões decididas por ocasião do julgamento parcial de mérito estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, notadamente diante da não interposição de recurso no momento oportuno. 3.2. As decisões interlocutórias parciais de mérito passaram a ser impugnáveis pela via do agravo de instrumento, nos moldes da regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Conhecimento parcial da apelação interposta pela sociedade anônima recorrente. (...)” (07376665820198070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 23/1/2023). 3.4. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Conforme exposto na sentença, restou claro nos autos que o imóvel rural em litígio foi adquirido com recursos provenientes da alienação do veículo GM/Corsa. 4.1. Não resta dúvida de que o automóvel pertencia ao acervo de bens particulares da autora, visto que foi adquirido antes do início da união estável, em 19/01/2005, conforme documento dos autos. Este fato é incontroverso, uma vez que foi reconhecido pelo réu em sua contestação quando afirma que “o veículo em questão fora recebido pela Autora a título de presente de formatura, por parte de sua genitora”. 4.2. Em relação ao imóvel rural, também não resta dúvida de que o instrumento particular de cessão de direitos foi celebrado na vigência da sociedade conjugal, em 21/08/2007, utilizando-se recursos provenientes do veículo corsa alienado à mãe do réu, conforme extrato bancário, bem como documentos juntados aos autos pelo próprio réu na sua contestação. 4.3. Dessa forma, a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, no entanto, o réu não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe competia quanto à demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, incisos I e II, do CPC. 4.4. Não prosperam as alegações do apelante de que o financiamento do veículo, em favor de sua genitora, foi realizado tão somente para levantar valores a fim de comprar a chácara em proveito comum, visto que a venda de bem particular (veículo) e a aquisição de outro (imóvel rural) com o valor dela proveniente configura sub-rogação, por isso não perde a natureza de bem particular, sendo irrelevante para a partilha o fato de a genitora do réu ter contraído um financiamento para pagar o veículo adquirido, bem como o destino que ele levou, no caso a perda total decorrente de acidente. 4.5. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 1. No regime de comunhão parcial não se comunicam os bens adquiridos com valores exclusivos ou sub-rogados de outros particulares. 2. O numerário advindo de doação feita exclusivamente a um dos cônjuges para a aquisição do bem comum também deve ser excluído da partilha. (...)” (07183486120218070020, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 10/1/2023). 4.6. Por fim, não prosperam as alegações do apelante de que a apelada não exerceu a posse de fato sobre o imóvel objeto da disputa, visto que o título de cessão de direito é suficiente para fins de partilha de bens da sociedade conjugal, ressalvados direitos de eventuais terceiros.

5. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor do imóvel indicado na inicial como R$ 20.000,00, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na sentença.

6. Apelo parcialmente conhecido e improvido.